Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709850-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS BATISTA DE AMORIM AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRIS BATISTA DE AMORIM contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento no 0701959-31.2021.8.07.0010 ajuizada pela agravante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) Custas recolhidas. Trata-se de ação de conhecimento proposta por IRIS BATISTA DE AMORIM em desfavor do BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A –. Alega a autora, que firmou com a parte requerida contrato de financiamento de veículo, no qual sustenta a abusividade de determinadas cláusulas contratuais, como que a prevê a capitalização de juros, questiona os juros remuneratórios aplicados ao contrato, requerendo que seja aplicada a taxa média do mercado disponibilizada pelo BACEN. Faz impugnações quanto aos encargos aplicados nos períodos de inadimplência contratual. Argumenta que a taxa aplicada ao contrato é abusiva e requer a aplicação da taxa de juros ao contrato no patamar de 2,13% mensal e a taxa de juros anuais em 28,775%, readequando o contrato, promovendo o recalculo da dívida. Tece arrazoado jurídico e, ao final, deduz pedido de tutela de urgência para que o requerido se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes e para autorização de depósito judicial do valor que entende devido. No tocante ao pedido de efetivação de depósitos nos presentes autos, indefiro-o, de plano, porque estão ausentes os pressupostos legais para verificação da suficiência do depósito ofertado para que pudesse ser deferido a título de antecipação de tutela. Não há a plausibilidade nem verossimilhança do direito invocado, mormente porque para se averiguar a abusividade alegada, em se tratando de revisional, necessitaria de auxílio de perito e, por conseqüência, de dilação probatória, o que impede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Demais disso, há alegação de capitalização ilegal de juros, sob argumento de que se trata de prática ilegal. A meu ver, a capitalização é autorizada pela legislação pertinente às cédulas de crédito bancário, como é o caso do termo de negócio firmado entre as partes (ID 86610472-), tanto mais que o termo menciona o pacto expresso de capitalização de juros na cláusula “F itens F1 e F2 termo de contrato, além de notoriamente a taxa anual de juros ser significativamente superior a doze vezes a taxa mensal, situação que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já definiu como pacto expresso de capítalização por si só. Acerca de eventual inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito, entendo que enquanto o contrato celebrado não for objeto de revisão, ele continua válido e deve ser observado, o que legitima a atitude da instituição financeira em promover a restrição creditícia em caso de eventual inadimplemento. Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada. 1. Deixo de designar, neste momento processual, audiência de conciliação e mediação, por entender que, na hipótese, a transação se revela improvável nesta fase. Mais adiante, caso o referido instrumento processual se mostre adequado, poderá ser designada para alcançar a solução consensual do conflito entre as partes. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. 2.1. Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 2.2. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 3.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 3.2. Vindo as respostas, intime-se a parte autora para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). 4. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 5. Fica a parte autora advertida, desde já, de que: 5.1. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. 5.2. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 6. Apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 7. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico”. Nas razões recursais (ID 2462547, pp. 01/014), narra tratar na origem de ação objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob o fundamento que a instituição financeira pratica, indevidamente, a cobrança de taxa de juros abusivos, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa. Alega presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente revisão e modificação das cláusulas contratuais e inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Defende a necessidade de autorização da consignação em pagamento a fim de afastar a mora, garantir a proteção ao nome e a posse do veículo. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de: “Determinar a não inclusão do nome/CPF da Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A manutenção da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. Preparo efetivado (ID 24625474, p. 01). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual. Isto é, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Conforme relatado, a agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Constata-se, em uma primeira análise, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Sucede, contudo, que a jurisprudência deste E. TJDFT vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Insta salientar que não há nas razões do agravo, bem como da cópia dos documentos que instruíram a inicial, a indicação da existência ou não de débitos (parcelas) em aberto em nome da agravante a ensejar a negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes. Há de se ponderar, nesse descortino, que, em que pese a possibilidade de discutir em juízo as cláusulas contratuais, o contrato celebrado entre as partes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas pelo contratante até pronunciamento final. Destaca-se, ainda, que os depósitos da quantia ofertada não obstam eventual restrição cadastral, uma vez que a simples consignação de valor inferior ao da parcela contratada, sem o oferecimento de caução idônea quanto ao restante do débito, se mostra insuficiente para elidir a mora debendi. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora